Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712962-64.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON ROBERTO ROCHA LIMA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Mantenho a decisão de Id. 49976314 pelos seus próprios fundamentos. Contrarrazões juntadas no ID. 48487094. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital